Tribunal: TJSP
Processo: 1520618-86.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Furto – Reconhecimento da vítima nas duas fases – Depoimento de testemunha presencial na fase policial confirmado em juízo pelo ofendido e pelo policial – Silêncio do réu na polícia – Negativa isolada em juízo – Prova suficiente para a condenação do corréu – Crime cometido durante a pandemia causada pelo COVID-19 – Estado de calamidade pública decretado – Condição que não influenciou para a

Ementa:
Furto – Reconhecimento da vítima nas duas fases – Depoimento de testemunha presencial na fase policial confirmado em juízo pelo ofendido e pelo policial – Silêncio do réu na polícia – Negativa isolada em juízo – Prova suficiente para a condenação do corréu – Crime cometido durante a pandemia causada pelo COVID-19 – Estado de calamidade pública decretado – Condição que não influenciou para a prática da subtração – Pena e regime prisional corretos – Detração – Matéria afeta ao juízo da Execução – Recurso da Defesa improvido;
Furto – coautoria – Vítima que não descreveu qualquer conduta que indique a participação da corré na subtração executada pelo outro agente –– Indícios não confirmados em juízo – Absolvição mantida – Recurso do Ministério Público não provido.